Tribunal: TJDFT
Processo: 0710267-59.2021.8.07.0009
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-07-25
Data de publicação: 2022-08-12

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. MATÉRIA RELATIVA AO CUMPRIMENTO DA SENTENÇA. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
1. Embargos de declaração opostos por VITHOR PORTUGAL SOUSA BARROS com a intenção de modificar o acórdão sob a alegação de haver omissão no julgado por não ter o colegiado se manifestado sobre ponto ou questão que deveria se pronunciar. Alega que o embargado, em 24 meses de usufruto do veículo, pagou apenas 9 parcelas do financiamento e renegociou o débito com o banco, o que afastaria o dever de restituir o valor do ágio. Por fim, alega que não houve fixação de data para entrega do veículo e possibilidade de abatimento do valor devido com as parcelas em aberto.
2. Recurso tempestivo.
3. Os embargos de declaração buscam sanar vícios como obscuridade, contradição ou omissão, que podem acometer a decisão judicial. No caso dos autos, não se configuram os vícios alegados.
4. Conforme claramente exposto no acórdão, não há como considerar o ágio e as parcelas do financiamento como indenização pelo uso da coisa. Dessa forma, as parcelas do financiamento deverão ser consideradas como pagamento pelo uso da coisa, cabendo ao embargado o pagamento das mensalidades enquanto estiver na posse do bem. No que toca aos demais pontos dos embargos, dizem respeito ao cumprimento da sentença, logo devem ser decididos no juízo de origem ao iniciar a nova fase processual.
5. Embargos de declaração CONHECIDOS e REJEITADOS. A súmula do julgamento servirá de acórdão nos termos do artigo 46 da Lei 9.099/95.